Tribunal: TJMT
Processo: 1026753-53.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026753-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GONCALVES BORGES - CPF: 050.111.071-24 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 004.720.631-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENILTON FERREIRA NEVES - CPF: 632.643.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAENE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 056.006.911-14 (VÍTIMA), GILSON GONCALVES FERRAZ - CPF: 922.144.521-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JÚLIO CESAR GONÇALVES BORGES, MARCOS DOS SANTOS GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONTINUIDADE DELITIVA -
RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 4º, § 14 DA LEI N. 13.850/2013 – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AMPLO E ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO – CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – AGENTE QUE TINHA DOMÍNIO DO FATO – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.

As provas obtidas ao longo da instrução processual são suficientes para atrair o édito condenatório prolatado, sobretudo porque os relatos da vítima estão em harmonia com os demais depoimentos colhidos em juízo, em especial com a confissão do corréu.

A figura do art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido, o que não resta configurado no caso em questão.

Considerando as peculiaridades do caso concreto verifica-se que a pena foi fixada no patamar mínimo, não merecendo qualquer reparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026753-53.2021.8.11.0003

APELANTE: JÚLIO CESAR GONÇALVES BORGES, MARCOS DOS SANTOS GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas contra sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 1026753-53.2021.8.11.0003, julgou procedente a exordial acusatória e condenou:

- Júlio Cesar Gonçalves Borges à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva, disposto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 do CP;

- Marcos dos Santos Gonçalves à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva, disposto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 do CP (id. 118974550).

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 09h20min, na via pública, nas proximidades do Supermercado Tropical, situado no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
JÚLIO CÉSAR
Gonçalves Borges e
MARCOS
dos Santos Gonçalves, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
mediante grave ameaça
exercida com o emprego de um simulacro arma de fogo,
subtraiu
, para proveito comum e com ânimo de assenhoramento definitivo,
coisas alheias móveis,
consistente em 01 (uma) corrente com 01 pingente, 01 (um) anel de cor dourada e 01 (uma)_ pulseira de cor dourada, tudo avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de propriedade da vítima
Gilson Goçalves Ferraz.

FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 09h30min, em frente a um Bar, situado no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
JÚLIO CÉSAR
Gonçalves Borges e
MARCOS
dos Santos Gonçalves, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
mediante grave ameaça
exercida com emprego de um simulacro arma de fogo,
subtraiu,
para proveito comum e com ânimo de assenhoramento definitivo,
coisa alheia móvel
, consistente em 01 (uma) corrente com 01 pingente, avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), de propriedade da vítima Elaene Aparecida de Almeida.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, os acusados transitavam pela via pública com a motocicleta CG Titan de cor preta, quando, então, visualizaram a vítima parada, próximo ao Supermercado Tropical, oportunidade em que decidiram realizar o assalto.

É do produto das investigações, que o acusado “Júlio”, o qual se encontrava na direção da motocicleta, parou o veículo próximo à vítima, ocasião em que o corréu/garupa “Marcos”, de imediato, abordou/rendeu a vítima e, munido com um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, tendo na ocasião prenunciado o seguinte: “é um assalto, passa o dinheiro e as joias”.

A partir daí, os acusados simplesmente subtraíram as joias da vítima e, em seguida, na posse dos produtos subtraídos, empreenderam fuga do local, retirando, pois, as res da esfera de posse e disponibilidade do ofendido.

Roubo praticado contra a vítima Elaene Aparecida de Almeida:

Dando continuidade ao seu intento criminoso, os denunciados, utilizando-se do mesmo modus operandi, pouco tempo depois de praticar o crime descrito no fato 01 (aproximadamente 10 minutos após), transitavam pela via pública com a motocicleta CG Titan de cor preta, e em situação de fuga, quando, então, visualizaram a vítima “Elaene” sentada em frente a um Bar, oportunidade em que decidiram novamente realizar um assalto.

A partir daí, o acusado “Júlio” parou o veículo próximo à vítima, ocasião em que o corréu/garupa “Marcos” desceu da motocicleta, abordou/rendeu a vítima e, munido com uma simulacro de arma de fogo, de pronto, anunciou o assalto, tendo na ocasião, repentinamente, arrancado o cordão que a ofendida usava em seu pescoço. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga imediata do local.

Uma vez acionados a respeito dos crimes patrimoniais, os policias militares, de imediato, passaram a empreender as diligências pertinentes, oportunidade em que lograram êxito em localizar os acusados no Bairro Padre Lothas na condução da motocicleta CG Titan, em cuja ocasião realizaram a sua abordagem. Durante a abordagem policial, além do acusado “Marcus” confessar a prática delitiva, os agentes da lei localizaram as joias que foram subtraídas das vítimas “Gilson” e “Elaene”, razão pela qual foram os denunciados presos em flagrante delito.

Consta dos autos, que após a prisão dos increpados, a vítima “Gilson” compareceu na Delegacia de Polícia, onde acabou por reconhecer os acusados como sendo os autores do roubo. Ante o exposto, DENUNCIO
JÚLIO CÉSAR
Gonçalves Borges e
MARCOS
dos Santos Gonçalves, como incursos nas disposições do 157, § 2º, inciso II (por 2 vezes), c/c art. 71, caput, do Código Penal
(...)” (sic do id. 118974508).

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (id. 118974509).

Devidamente citado, o apelante Júlio Cesar Gonçalves Borges apresentou defesa preliminar em 22 de novembro de 2021, representado por advogado constituído (id. 118974519).

Também procedida à citação regular do apelante Marcos dos Santos Gonçalves, apresentou resposta à acusação em 22 de novembro de 2021, assistido pela Defensoria Pública (id. 118974524).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 14 de dezembro de 2021, procedida à oitiva da vítima Elaene Aparecida de Almeida, da testemunha Zenilton Ferreira Neves, bem como o interrogatório dos apelantes Júlio Cesar Gonçalves Borges e Marcos dos Santos Gonçalves. As partes requereram a desistência da inquirição da vítima Gilson Gonçalves Ferraz, dispensada a oitiva da testemunha Laercio Francisco Xavier (id. 118974545).

Na sentença, em 13 de janeiro de 2022, o magistrado singular, Dr. João Francisco Campos de Almeida, negou o direito de o apelante Marcos recorrer em liberdade. Concedeu o direito de o apelante Júlio Cesar recorrer em liberdade (alvará de soltura id. 118974568).

Irresignada com o édito condenatório, a Defensoria Pública, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instancia superior para o fim de absolver o apelante Marcos dos Santos Gonçalves. Subsidiariamente, pleiteia de forma genérica a readequação da dosimetria da pena (id.118974580).

Por sua vez, o apelante Júlio Cesar Gonçalves Borges, representado por patrono constituído, aduz que o procedimento em que foi colhido o depoimento do apelante Marcos em sede policial não obedeceu aos ditames constitucionais e que a prova testemunhal produzida a partir do depoimento do réu Marcos não observou o procedimento constante no art. 4º § 14 da Lei n. 13.850/2013.

Sustenta que o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima Gilson, em sede do inquérito policial, não observou o procedimento constante no art. 226 do CPP, assim requer a declaração da nulidade das provas obtidas, e a absolvição do apelante Júlio Cesar, ante a ausência ou insuficiência de provas a sustentar o édito condenatório.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do tipo disposto no art. 157, § 2°, II para o art. 180,
caput
, ambos do CP, fixando a pena no mínimo legal. Por fim, requer a diminuição da pena prevista no art. 29, § 1º do CP em sua pena máxima, 1/3 (um terço) (participação de menor importância) (id.118974583).

Requer a realização de sustentação oral (id.120223467 ).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos interpostos, confirmando-se a sentença recorrida em todos os seus termos (id.118974587).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (id.119992464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JÚLIO CESAR GONÇALVES BORGES, MARCOS DOS SANTOS GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 4º, § 14 DA LEI N. 13.850/2013).

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o recurso manejado pela defesa de Júlio Cesar apresente preliminar de nulidade das provas obtidas em razão de o procedimento em que foi colhido o depoimento do apelante Marcos em sede policial não ter obedecido aos ditames constitucionais e que a delação a partir do depoimento do réu Marcos não observou o procedimento constante no art. 4º, § 14 da Lei n. 13.850/2013, verifica-se que o que houve foi a simples confissão espontânea, não atraindo para o caso em questão a normativa atribuída ao instituto da delação premiada.

Cabe destacar que ambos os apelantes foram presos em flagrante delito em posse da
res furtiva
, logo após terem perpetrado o crime de roubo, sendo que ainda em sede policial, o apelante Marcos dos Santos Gonçalves assumiu sua responsabilidade e prestou depoimento com o seguinte teor:

“(...) na data de hoje juntamente com o seu amigo Júlio na motocicleta honda titan 150 de cor preta, onde Júlio pilotava a motocicleta e o interrogando era o garupa/carona; que, próximo ao supermercado tropical do bairro jardim primavera, avistou um homem gordo andando a pé e com pulseira, anel e corrente aparentando ser de ouro, que o interrogando enquadrou ele com um simulacro de arma de fogo (pistola) e disse é um assalto e roubou uma pulseira, uma corrente e um anel da vítima; que, logo após, o interrogando e seu amigo Júlio foram presos por policiais militares no bairro vila rica, nesta cidade em via pública.; que, o interrogando confessa o roubo e esta arrependido de seus atos.(...)”
(Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.169397- sic. do id. 118975041)

Neste prisma, verifica-se que o apelante Marcos admitiu sua participação na conduta delitiva e indicou quem estava em sua companhia, configurando assim a confissão, nesse sentido temos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DELAÇÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a participação do recorrente em empreitada delitiva fez-se evidenciada pela admissão do corréu, afigurando-se consentânea a delação aos demais elementos de prova carreados aos autos, afasta-se o pleito absolutório formulado em recurso – (...)
(TJ-MG - APR: 10479120158114001 Passos, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 13/08/2020, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/08/2020)”

E ainda:

“(...) 1.1. A delação judicial do corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos seguros depoimentos das vítimas evidenciando a efetiva participação de ambos os apelantes na execução do crime, impõe a manutenção do édito condenatório;
(N.U 0038442-96.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)”

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL).

A defesa do apelante Júlio Cesar aduz ainda que o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima Gilson, em sede de inquérito policial, não observou o procedimento constante no art. 226 do CPP, todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.

Neste prisma, como bem delineado no parecer ministerial:

“(...) a aventada imprestabilidade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima Gilson Gonçalves Ferraz na etapa indiciária (ID. 118974505 - p. 10), em decorrência do desrespeito ao procedimento fixado no art. 226 da Lei Adjetiva Penal, é totalmente descabida, isto porque, como cediço, eventual inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal e seguintes não acarreta a nulidade automática do elemento de convicção produzido por meio do respectivo meio de obtenção de provas, podendo, sim, ser o reconhecimento empregado para fundamentar possível condenação, desde que seja confirmado judicialmente por outros elementos de prova, como se deu na hipótese. (...)”
(sic do id. 119992464 – pág. 9).

Assim, pela análise do caderno processual, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de
prova o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima Gilson Gonçalves Ferraz. Apesar da vítima Gilson não ter sido ouvida em juízo, os apelantes foram apreendidos na posse da
res furtiva
, destacando-se o fato de o apelante Marcos ter confessado e narrado o fato delituoso. A propósito:

“(...) Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

(N.U 1032566-98.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).”

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O
(MÉRITO)

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Júlio Cesar Gonçalves Borges
e
Marcos dos Santos Gonçalves
.

Não obstante a defesa do apelante Júlio Cesar sustenta a ausência de provas a sustentar o édito condenatório, a materialidade delitiva resta amplamente consubstanciada, ante o Auto de prisão em flagrante delito n. 131.3.2021.17462 (id. 118975022), Boletim de ocorrência n. 2021.283855 (id. 118975030), Termo de exibição e apreensão n. 2021.16.388301 (id. 118975025), Termo de reconhecimento de pessoa n. 2021.16.388312 (id. 118975026), Termo de depoimento n. 2021.8.169364 PM Zenilton Ferreira Neves (id. 118975031), Termo de depoimento n. 2021.8.169365 PM Laercio Francisco Xavier (id. 118975032), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.169397 Marcos dos Santos Gonçalves (id. 118975041), Termo de declaração n. 2021.8.169370 vítima Gilson Gonçalves Ferraz (id. 118975047 – pág. 17), Termo de declaração n. 2021.8.171407 vítima Elaene Aparecida de Almeida (id. 118975047).

Da mesma forma, a autoria de ambos os apelantes resta comprovada, eis que presente nos autos os depoimentos das vítimas, da testemunha policial, o reconhecimento pessoal realizado na fase policial pela vítima Gilson Gonçalves Ferraz, confissão do apelante Marcos e pela apreensão dos bens subtraídos na posse dos apelantes.

Conquanto o apelante Júlio Cesar tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva, em juízo, negou a prática delitiva. Narrou que teria se encontrado com o apelante Marcos apenas com o intuito de comprar as joias, pois ele teria lhe ligado para oferecer e se interessou. Descreveu que não empreendeu fuga da polícia, e que foi abordado no momento em que ia para casa buscar dinheiro para efetuar a compra (Relatório de mídia audiovisual id. 118974546).

Por sua vez, o apelante Marcos novamente admitiu a autoria dos dois crimes de roubo, dizendo que estava arrependido, porém, ao ser questionado pela acusação a respeito de com quem teria perpetrado o crime, invocou o direito de permanecer em silêncio para preservar sua segurança (Relatório de mídia audiovisual id. 118974546).

A corroborar a narrativa apresentada pelo apelante Marcos, a vítima Gilson Gonçalves Ferraz, ouvido apenas em sede policial, narrou de forma pormenorizada o crime contra ele praticado. Destacou que reconhece os dois apelantes como autores do roubo, bem como reconhece a motocicleta por eles utilizada no momento do crime, e ainda que as joias roubadas foram recuperadas, vejamos:

“(...) QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 09:20 HORAS, O DECLARANTE DEIXOU SUA CAMIONETE PARA LAVAR NO LAVAJATO E FUI ANDANDO A PÉ ATÉ O JARDIM PRIMAVERA E PAROU PRÓXIMO AO SUPERMERCADO TROPICAL E FICOU CONVERSANDO COM UM AMIGO RUA, MOMENTO EM QUE CHEGOU 02(DOIS) SUSPEITO EM UMA MOTOCICLETA CG TITAN DE COR PRETA COM ESCAMENTO BARULHENTO, TIPO RONCAR E O GARUPA LHE ENQUADROU O DECLARANTE COM UMA PISTOLA E LHE FALOU: '"É UM ASSALTO, PASSA O DINHEIRO E AS JÓIAS"; QUE, O SUSPEITO ROUBOU O ANEL, PULSEIRA E A CORRENTE DO PESCOÇO, SENDO TODOS DE OURO E QUE ESTA ESCRITO GF-AGRONEGÓCIOS NA PULSEIRA E NO PINGENTE; QUE, LOGO EM SEGUIDA OS SUSPEITOS FORAM EMBORA; QUE, AS JÓIAS ROUBADAS DO DECLARANTE VALEM APROXIMADAMENTE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) E FORAM RECUPERADAS; QUE, O DECLARANTE RECONHECE OS SUSPEITOS JULIO CESAR GONÇALVES BORGES E MARCOS DOS SANTOS GONÇALVES COMO SENDO OS AUTORES DO ROUBO, BEM COMO RECONHECE A MOTOCICLETA HONDA CG TITAN DE COR PRETA COMO SENDO A UTILIZADA PELOS SUSPEITOS NO ROUBO; QUE, O GARUPA ESTAVA DE CAMISETA DE MANGA COMPRIDA ESVERDEADA E AZUL E O PILOTO DA MOTOCICLETA ESTAVA DE CAMISETA DE COR BRANCA.; QUE, AMBOS SÃO DE ESTATURA MEDIANA, MORENO E MAGRO (...)”
(sic id. 118975047 – pág. 17).

Cabe destacar que o STJ tem firmado posicionamento no sentido de que a ausência de ratificação em juízo do reconhecimento pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, considerando que estão presentes no caderno processual outras provas, sobretudo a testemunhal (STJ – AgRg no HC 619.619/RJ, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021. DJe 26/11/2021).

Neste contexto, o depoimento da vítima Elena ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, destacando-se a similaridade do
modus operandi
empregado pelos apelantes nos dois atos delituosos e ainda, o fato de a vítima ter reconhecido a corrente que havia sido subtraída, vejamos:

“(...) na data dos fatos, estava sentada na esquina de sua casa conversando com a sua vizinha, que possui uma conveniência, ocasião em que chegaram dois rapazes em uma moto perguntando se ela vendia Fanta e ele falava baixo, então a sua vizinha falou para que ele descesse e logo em seguida um deles desceu com uma arma na mão e que já pediu a sua corrente, onde então a depoente entregou; Que posteriormente ficou sabendo que a arma era de mentira; Que eram dois assaltantes em uma motocicleta; Que sua corrente foi recuperada no mesmo dia; Que ligou para um amigo que é da polícia e ele falou para ligar e registrar o B.O; Que o roubo ocorreu por volta das 09h30 e quando foi por volta das 11hs ligaram para ir a Delegacia e lá reconheceu a sua corrente (...)”
(Relatório de mídia audiovisual id. 118974546).

Além disso, o PM Zenilton Ferreira Neves, em juízo, detalhou que no dia dos fatos fazia patrulhamento no bairro Padre Lothar, quando avistaram os acusados em uma moto, que ao perceberem a presença da guarnição policial mudaram a direção em que conduziam a motocicleta e olharam bruscamente para trás, razão pela qual fizeram acompanhamento e posterior abordagem dos indivíduos. Na posse dos sujeitos foram encontrados um simulacro de arma de fogo e duas correntes de ouro. Narrou que os dois apelantes confirmaram que os objetos eram produtos de roubos. Esclareceu que as vítimas entraram em contato via Ciosp e confirmaram os fatos, bem como reconheceram os objetos subtraídos (Relatório de mídia audiovisual id. 118974546).

Imperioso destacar que a negativa de pratica delitiva do apelante Júlio Cesar restou isolada ante ao robusto acervo probatório, não merecendo prosperar o pedido de absolvição e tampouco o pleito de desclassificação para a conduta disposta no art. 180,
caput
do CP (receptação).

De igual modo, não merece acolhimento a tese de reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

A figura do citado dispositivo legal destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido.

Relaciona-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito aquele que, diversamente do autor,
“não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza atividade secundária que, aderindo à principal, contribui, estimula ou favorece sua execução”
[1]
.

No caso em tela, inviável reconhecer a participação de menor importância em favor do apelante Júlio Cesar, uma vez que os agentes agiram com clara divisão de tarefa, cabendo a um pilotar a motocicleta, a fim de facilitar a fuga, enquanto ao outro abordar a vítima e subtrair o bem, nesta linha de entendimento temos:

“(...) O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância” (TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028). (...)”
(N.U 0003011-62.2017.8.11.0033, Rel. Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

No que concerne ao recurso de defesa do apelante Marcos, verifica-se que a Defensoria Pública limitou-se a requerer a reanalise das provas com fundamento no princípio do Duplo Grau de Jurisdição, vejamos:

“(...) Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.

Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitando o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF). (...)”
(sic do id. 118974580).

Com efeito, da análise do caderno processual, afere-se que apelante confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo (Relatório de mídia audiovisual, id. 118974546), descrevendo a conduta delituosa de forma a evidenciar a verossimilhança dos fatos também narrados pelas vítimas Elaene Aparecida de Almeida, Gilson Gonçalves Ferraz e demais testemunhas, não merecendo prosperar o pleito de absolvição.

Por derradeiro, a Defensoria Pública pleiteou de forma genérica a revisitação da pena aplicada pelo juízo
a quo
, por oportuno, colaciono a dosimetria ora questionada:

“(...)
RÉU MARCOS DOS SANTOS GONÇALVES.

(...)

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 03 (três) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0007745-94.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0006291-16.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0007395-98.2012.8.11.0015, que tramitou na Comarca de Sinop/MT, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são inerentes ao fato.
Consequências –
A meu ver não transcendem da normalidade, pois os bens subtraídos foram recuperados.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
os
maus antecedentes
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 0007395-98.2012.8.11.0015, que tramitou na Comarca de Sinop/MT e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 0007745-94.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro,
inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outra pessoa, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em
0
6
(
seis
) anos de reclusão
.

V
erifico
também
a incidência no presente caso da continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no art. 71
,
do Código Penal.

Tendo em mira que foram 02 (dois) crimes de roubo, praticados em oportunidades distintas, ambos consumados, foram cometidos em horários próximos e ainda utilizando-se do mesmo modus operandi, portanto, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e majoro a pena em 1/6, ficando ela em
07 (sete) anos de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o reconhecimento da reincidência.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59, do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Marcos dos Santos Gonçalves em 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça, bem como, pelo reconhecimento da reincidência. (...)”
(sic do id. 118974550).

Analisado minuciosamente o dispositivo do édito condenatório, conclui-se que não merece qualquer reparo, eis que considerando as peculiaridades do caso concreto verifica-se que na fixação da pena basilar a reprimenda foi elevada em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorado o vetor maus antecedentes.

Na segunda fase houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, consoante entendimento já consolidado no STJ (HC 392.299/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 12/12/2017), fixada a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão

Na terceira fase, não há causas de redução da pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CP, valorada no mínimo legal de 1/3 (um terço), fixada a em 06 (seis) anos de reclusão.

Em relação à continuidade delitiva, disposta no art. 71,
caput
do CP, pena foi elevada na proporção de 1/6 (um sexto), portanto no mínimo legal, fixada a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado. Portanto, inexiste razão para reforma da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos e mantenho a sentença conforme prolatada.

É como voto.

[1]
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 – 24. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. Pág. 826.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022